Tribunal: TJDFT
Processo: 0740265-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740265-60.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRADRINA CONSTRUCOES LTDA. AGRAVADO: FABRICIO CARPANEZ LEANDRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em sede da Ação de Rescisão Contratual n. 0725477-82.2018.8.07.0001, atualmente em fase de cumprimento de sentença, promovida em seu desfavor por FABRÍCIO CARPANEZ LEANDRO, deferiu parcialmente o pedido apresentado pelo credor, no sentido de reduzir o percentual da avaliação do imóvel – cuja venda direta fora anteriormente autorizada -, para 60% do valor da avaliação, ao fundamento de que se trata de redução que não torna excessivamente gravosa a alienação, bem ainda avança em direção à finalidade da fase satisfativa. Fora concedido o prazo improrrogável de 120 (cento e vinte dias) para efetivação da venda, sob pena de desconstituição da penhora e suspensão do processo, a teor do artigo 921, III do CPC. Em suas razões recursais (ID. 76435091), TERRADRINA CONSTRUÇÕES LTDA alega que a redução do preço mínimo para venda direta de 70%, como anteriormente autorizado, para 60% do valor da avaliação, não poderia ter ocorrido sem a demonstração inequívoca das tentativas de vendas anteriores, e das falhas das negociações empreendidas pelo credor. Assevera que qualquer valor inferior a 70%, por ser o percentual já precluso por decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, deve ser considerado como vil, ainda que superior àquele mínimo exigido pelo CPC de 50% da avaliação do bem, uma vez que incentiva a má-fé de interessados em esperar reduções sucessivas, e promove o seu prejuízo a partir da distorção do mercado (especulação). Aduz que a redução de 10% no percentual lhe resultará em prejuízo direto de 10% do valor da avaliação, lhe prejudicando em R$ 293.600,00 (duzentos e noventa e três mil e seiscentos reais). Aponta violações diversas, a vários princípios jurídicos: a) congruência; b) estabilidade da decisão; c) segurança jurídica; d) não surpresa; e) da isonomia processual; f) boa-fé objetiva; g) razoabilidade; h) proporcionalidade; i) menor onerosidade; j) proteção do direito patrimonial, e conclui que a decisão agravada não se encontra devidamente fundamentada, em evidente descumprimento ao art. 489, § 1o do CPC. Com esses argumentos requer o conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja determinada a realização de nova avaliação, em substituição a anterior já defasada, e postula, como pedido principal, o restabelecimento do preço mínimo de venda para 70% da avaliação. Em cumulação subsidiária, requer que a redução do percentual seja condicionada à demonstração, pelo credor, da incapacidade de fechar as negociações tão somente em decorrência do preço estabelecido. Preparo devidamente recolhido (ID. 76436087). É o relatório. Decido. Verifico, das razões recursais, a ausência de assinalação no Sistema PJe de Segundo Grau, e no rol de pedidos, de pedido de cognição sumária, razão pela qual o recurso deve ser admitido apenas em seu efeito devolutivo. Nestes termos, com fulcro no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil, DETERMINO a intimação da parte agravada para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto a consulta ao processo de origem se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025 às 12:36:25. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora